Tribunal: TJMT
Processo: 1016960-71.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016960-71.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSE MARTHE GERMINAL LEONCE - CPF: 700.447.742-81 (RECORRENTE), ZELGMAR GERREIRA (RECORRIDO), ZELGMAR FERREIRA - CPF: 455.689.521-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS NOS TERMOS DO ART. 51, § 2o DA LEI No 9.099/95 - RECURSO
PROVIDO.

1. A apresentação de justificativa quanto à ausência da reclamante em audiência de conciliação após a sua realização, apenas tem o condão de isentar o pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO MÉRITO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou extinta a reclamação, sem resolução de mérito, ante à ausência da parte reclamante em audiência de conciliação, com a condenação
das custas processuais
.

A parte recorrente, em suas razões recursais, sustenta que “
é pessoa carente, não tem condições de arcar com as custas processuais e/ou honorários, sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de sua família, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal e artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil
.”.

Ao final, requer a redesignação da audiência de conciliação ou, alternativamente, a isenção das custas processuais.

É certo que no Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“
Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Aliás, em caso de ausência do Reclamante em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

(...)

§ 2o No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

Com efeito, embora a parte autora tenha alegado ausência de intimação para audiência de conciliação,
é certo que almeja no recurso tão somente o afastamento das custas processuais.

A Lei no 9.099/95 estabelece no art. 51, §
2o que no
caso do inciso I, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

Dessa forma, evidente que é cabível o pedido para que não haja condenação no pagamento das custas, uma vez que a ausência foi posteriormente justificada.

Ante o exposto, por considerar justificada a ausência da parte Promovente na audiência de conciliação,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para isentar a parte autora do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2o da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025